Tribunal: STF
Processo: RHC 266292
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-17
Data de publicação: 2026-01-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR: SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.  AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO DE LIMINAR PREJUDICADO. 

1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, por meio do qual a Primeira Seção negou provimento ao Agravo Interno no Habeas Corpus nº 948.806/DF (e-doc. 68).
  
2. Consta dos autos que o paciente, cidadão albanês, foi denunciado  como incurso nos arts. 33, caput, c/c art. 40, inc. I, e art. 35, caput, c/c art. 40, inc. I, todos da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico de drogas e associação para esse fim).

3. No Superior Tribunal de Justiça, o Ministro Relator não conheceu do Habeas Corpus (e-doc. 36). Seguindo-se o citado agravo regimental, do qual resultou o ato ora impugnado.

4. Neste recurso ordinário em habeas corpus, a defesa sustenta, em síntese, a existência de erro material no formulário de extradição, que indica tipos penais discrepantes dos constantes na denúncia, configurando excesso de acusação. Afirma que o ato foi praticado no âmbito de competência delegada, integrando as atribuições do Ministro de Estado, embora tenha sido assinado pela Coordenadora-Geral de Extradição e Transferência de Pessoas Condenadas. Alude a não incidência da Súmula nº 510 do STF, por aplicação da teoria da encampação.

5. Requer:
“a) A concessão de medida liminar, inaudita altera parte, para suspender imediatamente os efeitos do Of. n. 3018/2024 e de qualquer ato ou providência tendente à efetivação da extradição do Paciente, bem como para determinar a preservação dos autos e peças do procedimento extradicional; 
b) No mérito, o provimento do recurso para admitir o exame deste Habeas Corpus pelo STF ou, subsidiariamente, determinar o retorno dos autos ao STJ para reexame do mérito, enfrentando o vício material apontado (erro material/excesso acusatório);
c) Subsidiariamente, caso não seja este o entendimento, que seja reconhecida a possibilidade de imputação funcional do ato ao Ministro da Justiça (teoria da encampação), com devolução dos autos ao STJ para exame do mérito à luz desse parâmetro;”

6. A Advocacia-Geral da União, em contrarrazões, opina pelo não provimento do recurso (e-doc. 96).
 
É o relatório.

 Decido.
 
7. O STJ, no ato recorrido e nas decisões antecedentes, sem adentrar a matéria de fundo, limitou-se a afirmar a inadequação do writ, ressaltando a incompetência do STJ para processar e julgar o feito, diante da ilegitimidade passiva ad causam do Ministro de Estado da Justiça e Segurança Pública. Acrescenta que “o ato apontado como coator – Ofício n. 3018 /2024/EXT/CGETPC/DRCI/SENAJUS/MJ – foi assinado pela Coordenadora-Geral de Extradição e Transferência de Pessoas Condenadas – Substituta, o que evidencia a ilegitimidade passiva ad causam do Ministro de Estado da Justiça e Segurança Pública, apontado como autoridade coatora, e, nesse diapasão, a incompetência desta Corte para processar e julgar o presente writ. Incidência, por analogia, da Súmula n. 510/STF” (e-doc. 68).

8. A atuação originária do Supremo Tribunal Federal acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.

9. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem o recurso, ainda que fosse possível recebê-lo como habeas corpus, o pleito veiculado não mereceria acolhida.

10. Não há qualquer ilegalidade a ser reparada, nos exatos termos como decidido pelo STJ. Com efeito, deve incidir, analogicamente, a Súmula nº 510 do STF, visto que o ato foi praticado por autoridade sem prerrogativa de foro, ainda que decorrente de competência delegada. A propósito:

“MANDADO DE SEGURANÇA – DELEGAÇÃO ADMINISTRATIVA OUTORGADA PELO PRESIDENTE DO SENADO FEDERAL – IMPETRAÇÃO MANDAMENTAL QUE IMPUGNA ATO PRATICADO PELA DIRETORA-GERAL DO SENADO FEDERAL COM FUNDAMENTO EM REFERIDA DELEGAÇÃO – AUSÊNCIA DE COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – SÚMULA 510/STF – ROL TAXATIVO DO ART. 102, I, “d”, DA CONSTITUIÇÃO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. – O Supremo Tribunal Federal não dispõe de competência originária para processar e julgar mandado de segurança, quando impetrado contra decisão administrativa proferida pela Diretora-Geral do Senado Federal no desempenho de atribuição que lhe foi delegada pelo Presidente do Senado Federal. Incidência da Súmula 510/STF. Doutrina. Precedentes. – O caráter estrito de que se reveste a norma constitucional de competência originária do Supremo Tribunal Federal não permite que essa especial atribuição jurisdicional seja estendida às hipóteses em que o ato estatal impugnado – embora resultando de delegação administrativa outorgada pelo próprio Presidente do Senado Federal – haja emanado de autoridade estranha ao rol taxativo inscrito no art. 102, I, “d”, da Constituição da República. – Tratando-se de mandado de segurança contra ato praticado no exercício de poderes administrativos delegados, a competência jurisdicional para apreciar o “writ” mandamental é aferida em razão da qualidade da autoridade delegada (a Diretora-Geral do Senado Federal, no caso), e não em função da hierarquia da autoridade delegante (o Presidente do Senado Federal, na espécie).”
(MS nº 33.017-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Pleno, j. 19/11/2018, p. 28/11/2018; grifos nossos).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ARQUIVAMENTO DE PEDIDO DE NATURALIZAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE ATO OMISSIVO OU COMISSIVO PRATICADO PELO MINISTRO DE ESTADO DA JUSTIÇA. ILEGITIMIDADE PASSIVA “AD CAUSAM”. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. MULTA APLICADA. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II – Agravo regimental a que se nega provimento.” 
(RMS nº 35.625-AgR/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 12/04/2019, p. 13/05/2019; grifos nossos). 

11. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito.
 
12. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, restando prejudicado o pedido liminar.
 
Publique-se.

Brasília, 17 de janeiro de 2026.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator